Tribunal: CARF
Processo: 35894.000406/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35894.000406/2006-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.747 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SERRANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM AS
FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de apresentar
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35894.000406/2006-53
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35894.000406/2006-53

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Rio de
Janeiro, que julgou a impugnação improcedente.
Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de Auto de Infração - AI (DEBCAD n° 37.019.504-3) lavrado pela fiscalização
em face da empresa acima identificada, por descumprimento aos §§ 2° e 3o, do artigo
33, da Lei 8.212/91 c/c artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, uma vez que, de acordo com o
Relatório Fiscal da Infração de fl. 21, a autuada deixou de apresentar à fiscalização o
“Livro Diário ou Livro Caixa, relativo aos exercícios de 1996 a 2005 e dos meses de
janeiro a março de 2006”. A fiscalização registrou, também, que o contribuinte deixou
de apresentar a documentação relativa aos segurados constantes do Anexo I do referido
Relatório (fl. 26), os quais constam relacionados nas GFIP, no período de 12/1998 a
09/2005.
Conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 22) e na folha-
de-rosto do presente AI (fl. 01), foi aplicada a multa no valor de R$ 11.569,42 (onze
mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme disposto
nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e artigo 283, inciso II, alínea c/c o artigo 373,
do Decreto n° 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social - RPS,
sendo seu valor atualizado pela Portaria MPS/GM n° 342, de 16/08/2006, publicada no
DOU de 21/08/2006.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do Decreto
3.048/99, que aprovou RPS, e nem a circunstância atenuante prevista no art. 291 do
mencionado Regulamento.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 01/09/2006, por via postal, conforme cópia do AR de fl.
98, a interessada apresentou impugnação de fls. 99/111, em 14/09/2006, conforme cópia
de tela do SIPPS (fl. 134) e despacho de fl. 135, realizando juntada dos documentos de
fls. 112/133, trazendo os argumentos a seguir sintetizados:
Alega que, em relação à equivocada alegação de infração decorrente da não
apresentação do Livro Diário ou Livro Caixa, relativo aos exercícios de 1996 a 2005 e
dos meses de janeiro a março de 2006, todos os documentos previdenciários da
impugnante foram colocados à disposição da fiscalização, no escritório de seu contador,
que teve total acesso aos mesmos. Ressalta, ainda, que, “a impugnante, nem mesmo seu
contador, jamais se negaram a fornecer os livros, tanto que os mesmos estão à
disposição do ilustre Auditor e a esta respeitável Autarquia, a hora que melhor lhes
convier” (sem os grifos originais).
Relativamente à infração imputada pela falta de apresentação da documentação relativa
aos segurados integrantes do Anexo I do Relatório Fiscal da Infração (fl. 26) e
relacionados nas GFIP, no período de 12/1998 a 09/2005, defende que constam no
sistema informatizado da Previdência Social nomes de segurados vinculados a seu
CNPJ, embora não haja documentos que comprovem o vínculo empregatício dessas
pessoas com a empresa, de modo que lhe foram imputadas, equivocadamente, multas
por infrações previdenciárias que não cometeu.
Explica que, no ano de 1998, encerrou grande parte de suas atividades, devido à
rescisão de contrato com a empresa Brahma, indústria de bebidas da qual a impugnante
era distribuidora, e que tal rescisão originou a ação judicial de indenização n°
024.97.007357-3, ainda em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Vitória-ES. Desse
modo, afirma que jamais poderia ou poderá apresentar a documentação à Autoridade
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35894.000406/2006-53

Autuante, uma vez que tais documentos jamais existiram, reiterando que as pessoas
constantes do Anjexo I do Relatório Fiscal da Infração nunca, em momento algum,
possuíram vínculos de qualquer natureza com a impugnante.
Aduz tratar-se de caso de fraude contra a Previdência Social, a qual inclusive foi objeto
da “Operação Campo Fértil”, resultado da ação conjunta da Polícia Federal, da Força-
Tarefa da Previdência Social, da Justiça Federal e do Ministério Público Federal, com o
objetivo de desarticular organização criminosa que atuava na intermediação de
benefícios fraudulentamente concedidos no âmbito das Agências da Previdência Social
no Estado do Paraná.
Nesse contexto, sustenta que as fraudes apuradas contra a Previdência Social consistiam
em expedição de Certidões de Tempo de Contribuição - CTC falsas, inserção de
contribuições previdenciárias inverídicas nos sistemas da Previdência Social, requisição
e concessão de benefícios previdenciários com documentos fraudados, bem como pela
prática de atos descritos às fls. 102/103 da peça impugnatória.
Afirma, ainda, que “estará formulando nas próximas horas, Notícia Crime junto à
Polícia Federal, com base na operação acima citada, tendo em vista não restarem
dúvidas de que seu CNPJ está sendo usado por criminosos com o intuito de fraudar o
erário, bem como para que sejam apuradas informações sobre as pessoas (segurados)
apontadas no anexo I do presente AUTO DE INFRAÇÃO, para que compareçam à
Polícia Federal para prestarem os devidos esclarecimentos” (sem os grifos originais).
Diante dos fatos trazidos na impugnação, refuta todas as infrações contra a empresa
anotadas, tendo em vista que não poderia em momento algum recolher os valores a
título de “segurados, Empresa, SAT e Terceiros”, de pessoas que para ela jamais
existiram, bem como jamais poderia ou poderá apresentar “documentos como folhas de
pagamento dos segurados inseridos nos sistemas”, “informar em GFIP, os valores
referente (sic) a segurados vinculados ao CNPJ da empresa, os quais constam data de
admissão no SISTEMA, mas não constam data de demissão e nem foram informados as
remunerações dos mesmos em GFIP”, já que, como apontado pelo próprio agente fiscal,
a partir do dia 04/02/1998, legalmente, a empresa não possui segurados empregados
registrados.
Afirma que a fiscalização, ao reter seus documentos, sob o pretexto de instruir futura
ação penal, está impedindo a autuada de se defender plenamente, pois limita acesso aos
documentos apresentados na ação fiscal.
Reiterando as alegações já trazidas, entende que se faz necessário a realização de
perícia, requerendo-a desde já, nas GFIP em que a fiscalização baseou suas alegações,
com o intuito de demonstrar veementemente que as Retificadoras têm origem em fraude
de informações prestadas por terceiros não autorizados.
Expõe que no presente caso, a prova documental é passível de ser produzida em outro
momento processual, em razão do disposto no § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
Assim, argumenta que a preclusão pela falta de apresentação da prova no momento da
impugnação tem sido atenuada pelos tribunais administrativos em atendimento ao
Princípio da verdade Real, que autorizam a produção de provas até o julgamento do
recurso, possibilitando ao julgador administrativo determiná-la, inclusive de ofício,
razão pela qual, também, deve ser acolhido o requerimento probatório até a tomada de
decisão.

Citando a doutrina e a jurisprudência administrativa alega que no processo
administrativo tributário o ônus da prova recai sobre aquele que alega o fato, de modo
que a existência de indícios ou presunções não pode caracterizar a constituição do
crédito tributário.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35894.000406/2006-53

Por derradeiro, requer seja a autuação julgada insubsistente, reconhecendo-se sua
improcedência, com o cancelamento do auto de infração em referência. Requer ainda: I)
a produção de prova pericial nas GFIP Retificadoras que serviram de base para o
lançamento, contendo os segurados elencados no anexo I do REFISC; II) a realização de
diligências para que sejam ouvidos os segurados constantes no Anexo I do presente AI;
III) a verificação de como os nomes desses segurados foram inseridos no sistema
informatizado da Previdência Social e vinculados ao seu CNPJ; e IV) o depoimento do
Auditor Fiscal autuante.
DA CONSULTA À PROCURADORIA
Em 18/10/2006, conforme despacho de fl. 136, tendo em vista que os créditos
constituídos por meio das NFLD Debcad n° 37.019.500-0, 37.019.501-9, 37.019.502-7
(decorrentes dessa mesma ação fiscal) haviam sido encaminhadas à Procuradoria, para
obtenção de pronunciamento daquele órgão sobre algumas questões referentes aos
lançamentos de débitos, e por entender “que tais lançamentos têm relação direta
com a presente autuação no que concerne aos sesurados constantes ao ANEXO 1
ífls. 26) a Autoridade Julgadora da então Seção do Contencioso Administrativo da DRP
- Vitória remeteu o presente processo àquela Procuradoria Federal Especializada do
INSS, para que esta se manifestasse, também nesses autos, sobre as razões que
ensejaram o encaminhamento das NFLD.
Em resposta, a Procuradoria proferiu o despacho de fl. 137, emitindo conclusão nos
seguintes termos: “caso a fiscalização possa afirmar que, de fato, os dados que constam
nos sistemas da previdência social são fictícios, sem correlação fática, pois os supostos
empregados nunca prestaram serviços para a empresa devedora, tratando-se de fraude
contra a previdência, forçoso considerar indevido o lançamento, pois se não há fato
gerador, não pode haver constituição do débito. ”
DA DILIGENCIA FISCAL
Após o retomo dos autos com manifestação da procuradoria, nos termos, e sob os
fundamentos, do despacho de fl. 138, a então Seção do Contencioso Administrativo da
DRP - Vitória requereu a realização de diligência, a fim de que a fiscalização também se
manifestasse sobre a questão.
Em atendimento à diligência solicitada, o AFRFB Notificante elaborou a Informação
Fiscal de fl. 141, parcialmente transcrita a seguir:
1.3. Que a mesma não apresentou o Livro Diário de todo o período fiscalizado.
1.4. Que conforme informação da Caixa Econômica Federal, através dos e-mail em
anexo, o responsável pela transmissão dos arquivos da empresa, com código
declaratória, é Claudionor de Oliveira.
1.5. Que, quanto ao pronunciamento da procuradoria às fls.137, esta fiscalização não
pode afirmar, que de fato, os dados que constam nos sistemas da Previdência Social são
fictícios, razão pela qual o crédito foi constituído. ” (grifei)
DA COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA
Em 19/10/2007, foram os autos remetidos ao SECAT/DRF -Vitória, em nova diligência
(fls. 146/147), para cientificar o sujeito passivo do inteiro teor do resultado da
Diligência Fiscal de fl. 141, bem como do conteúdo do e-mail juntado à fl. 140, sendo
lhe oportunizado o prazo de 10 dias para apresentação de eventual manifestação
relativamente aos resultados nela apurados, assim como para realização de
regularização de evento no sistema informatizado da RFB.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35894.000406/2006-53

Relativamente à atualização de eventos no sistema informatizado SICOB solicitada, o
despacho do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário, à fl. 151, informa que
a mesma foi devidamente providenciada.
DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTUADO.
Após ser devidamente cientificado do teor da Informação Fiscal de fl. 141, assim como
do conteúdo do e-mail juntado à fl. 140 (conforme AR de fl. 155), mediante
Comunicação SECAT/DRF/VIT n° 022/2008 (fl. 150), para apresentação de eventual
manifestação, no prazo de 10 dias, conforme previsto no art. 44 da Lei 9.784/99, o
autuado não se pronunciou.
A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004, 2005, 2006
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DE LIVRO/DOCUMENTO.
Deixar a empresa de exibir livros e documentos relacionados com as contribuições para
a Seguridade Social constitui infração ao artigo 33, § 2.°, da Lei n.° 8.212/91.
INFRAÇÃO. VALOR FIXO. CONFIGURAÇÃO.
Tratando-se de infração para a qual a legislação prevê penalidade de valor fixo, basta o
sujeito passivo deixar de apresentar apenas um dos documentos solicitados nos TIAD
apresentados que a infração resta configurada.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. POVAS.
Quando a infração possuir natureza instantânea, o que prevalece é a presunção de
veracidade do ato da autoridade fiscal, somente passível de ser desconstituída se o
contribuinte apresentar prova em contrário.
PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. É desnecessária a realização de perícia ou
de qualquer outro meio de prova quando constam do processo todos os elementos
necessários à formação da convicção do julgador para solução do litígio.
AUTO DE APREENSÃO, GUARDA E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS - AGD.
APLICABILIDADE AOS FATOS VERIFICADOS
Havendo indícios de ocorrência de práticas/lesivas ou delituosas contra a Previdência
Social, que ponham em risco seu patrimônio, necessária é a emissão do Auto de
Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos (AGD), conforme previsto no art. 282
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e art. 606 e
seguintes da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005.
Lançamento Procedente

Intimado da referida decisão em 10/12/2008 (fl.196), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 19/12/2008 (fls. 198/217), reiterando os argumentos
apresentados por ocasião do protocolo da peça impugnatória.
É o relatório.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35894.000406/2006-53

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Preliminarmente
De início, é importante destacar que a ação fiscal levou à lavratura de dois autos
de infração, assim como três Notificações Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD). No
presente processo está sendo julgada a regularidade do Auto de Infração número 370195043, que
foi lavrado, nos termos da fiscalização:
Emitimos, os Autos de Infração 37.019.504-3 , por falta de apresentação de documentos
necessários ao desenvolvimento da Ação Fiscal, tais como folhas de Pagamento dos
segurados inseridos nos Sistemas, Livros Diários dos anos de 1996 a 2005 e de 01/2006
a 03/2006. (fl. 21).
O contribuinte alega que todos os documentos previdenciários foram colocados à
disposição da fiscalização, porém não os juntou nos autos do presente processo, não
comprovando o ventilado.
O sujeito passivo alega também que os segurados discriminados na autuação não
fazem parte do seu quadro de funcionários, que o presente caso, na verdade, trata-se de uma
fraude contra a Previdência Social. Entretanto, tais alegações não foram devidamente
comprovadas pelo sujeito passivo. Não consta nos autos sequer um boletim de ocorrência, onde
o contribuinte leve ao conhecimento das autoridades policiais a prática da citada fraude contra
sua empresa.
Da Decadência
O contribuinte foi notificado no dia 1o de setembro de 2006, conforme AR de fl.
99. A fiscalização ocorreu no período entre 01/1996 e 06/2006.
Aplicando-se cumulativamente a Súmula Vinculante no 8 do STF e o artigo 173, I,
do CTN, faz-se imperioso o reconhecimento da decadência da multa cominada por faltas
cometidas no período compreendido entre 01/1996 e 12/2000.
O reconhecimento da decadência parcial não afasta a multa aplicada por fatos
cometidos entre 01/2001 e 06/2006. Portanto, não há o que se falar em alteração do valor da
multa por decadência parcial.
Do Cerceamento de Defesa
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35894.000406/2006-53

O contribuinte alega o cerceamento de seu direito de defesa já que a decisão de
piso indeferiu o seu pedido de produção prova pericial.
As provas têm como destinatário o julgador, a este cabe requerer as provas e
documentos para a satisfação de seu convencimento, a este cabe o julgamento de quais provas
são necessárias para o justo deslinde do feito.
O entendimento do acórdão de piso é confirmado por este julgador que entende
pela prescindibilidade da prova requerida pelo contribuinte, tendo em vista que os documentos
presentes nos autos são suficientes para o julgamento da matéria.
Além da prescindibilidade da prova requerida, o contribuinte não preencheu os
requisitos do artigo 16, IV, do Decreto 70.235/72, devendo ser considerado como não formulado
o pedido perícia, nos termos do § 1o do citado artigo.
Com relação aos documentos apreendidos, observa-se que os procedimentos da
fiscalização foram amparados por determinações legais. Portanto, não há que se falar em
nulidade de ato praticado dentro da lei.
Do Mérito
No mérito, o contribuinte apenas reforça a necessidade da produção de prova
pericial e testemunhal para a apuração da verdade dos fatos, porém, como dito no início, o
presente processo visa o julgamento do auto de infração lavrado pela falta de apresentação dos
documentos entendidos como necessários pela fiscalização.
O sujeito passivo alega que foi vitima de uma fraude e que por isso não pôde
apresentar alguns dos documentos requeridos pela fiscalização, porém não faz qualquer prova de
ter sofrido a fraude alegada. Repito, não há nos autos sequer um boletim de ocorrência onde
conste o contribuinte como vítima de fraude.
Conforme exaustivamente demonstrado, o contribuinte não apresentou os
documentos solicitados pela fiscalização, assim como também não apresentou justificativa
plausível e comprovada do motivo que levou a não apresentação. Portanto, não há o que se falar
em reforma da decisão recorrida.
Com relação aos livros diários, o contribuinte restou silente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35894.000406/2006-53

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital